Tribunal: TJDFT
Processo: 0729544-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Jucelino Lima Soares em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados - Construtora Artec S/A em Recuperação Judicial e Eugênio César Alves Lacerda -, determinara que fosse realizada a baixa do processo, em relação à primeira agravada, diante do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência no 171.249/GO, que fixara a competência do juízo da 1a Vara Cível de Goiânia/GO para “quaisquer exames referentes a pagamento de débitos e constrição de seu patrimônio[1].” De seu turno, objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja determinado a manutenção da primeira agravada na angularidade passiva do executivo. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que maneja em desfavor dos agravados execução aparelhada por cheque almejando forrar-se com a quantia de R$1.683.328,67 (um milhão, seiscentos e oitenta e três mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos). Sustentara que, diante do deferimento do processamento de pedido recuperacional da primeira agravada pela justiça do Estado de Goiás, fora suscitada incompetência do juízo do Distrito Federal para processar e julgar a execução. Pontuara que, em 21.12.2020, o Superior Tribunal de Justiça resolvera o Conflito de Competência no 171.249/GO, assentando a competência do juízo goiano para deliberar sobre eventuais constrições patrimoniais da primeira agravada, recuperanda. Observara que, em consonância com o decidido pela Corte Superior de Justiça, não fora determinada a exclusão da recuperanda da polaridade passiva do executivo, afigurando-se equivocado o provimento arrostado que determinara aludida providência. Assinalara que “o entendimento do Juízo a quo, além de violar disposição literal de lei, é fundada em direito irreal, extrapolou o determinado pelo STJ[2].” Asseverara que a decisão originária do Superior Tribunal de Justiça não determinara que fosse realizada a exclusão da recuperanda dos autos da execução, tendo em vista que assentara apenas a competência do juízo da 1a Vara Cível de Goiânia/GO para deliberar sobre atos de constrição de bens de titularidade da primeira agravada. Esclarecera que a Corte Superior de Justiça já fora anteriormente consultada e afirmara a possibilidade de se dar prosseguimento ao executivo perante o juízo de Brasília, não sobejando cabível se analisar novamente idêntica questão. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Jucelino Lima Soares em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Construtora Artec S/A e Eugênio César Alves Lacerda -, determinara que fosse realizada baixa do processo, em relação à primeira agravada, diante do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência no 171.249/GO que fixara a competência do juízo da 1a Vara Cível de Goiânia/GO para “quaisquer exames referentes a pagamento de débitos e constrição de seu patrimônio[3].” De seu turno, objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja determinado a manutenção da primeira agravada na angularidade passiva do executivo. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos de executivo manejado pelo agravado em desfavor dos agravados, determinara a exclusão da primeira agravada, sociedade empresária em recuperação judicial, da angularidade passiva da execução, diante da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Conflito de Competência no 171.249/GO, que assentara a competência do juízo da 1a Vara Cível de Goiânia/GO para deliberar sobre eventuais constrições patrimoniais da recuperanda. Sustentara o agravante, de sua parte, que a execução deve ter regular prosseguimento em face da primeira agravada, tendo em vista que a determinação originária do Conflito de Competência individualizado fora no sentido de que apenas os atos de constrição patrimonial devem ser praticados pelo juízo goiano, legitimando o prosseguimento do executivo em face da recuperanda. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Consoante se extrai dos autos da ação executiva, o agravante ajuizara em desfavor dos agravados, na data de 04.12.2019, execução aparelhada por cheque almejando forrar-se com a quantia de R$1.683.328,67 (um milhão, seiscentos e oitenta e três mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos). Infere-se dos autos, outrossim, que a primeira agravada ajuizara pedido de recuperação judicial no dia 02 de agosto de 2019[4] e, no dia 12 seguinte[5], fora proferida decisão deferindo o processamento da ação recuperacional. Deve ser registrado, ainda, que, diante do deferimento do processamento da ação recuperacional da sociedade empresária, os agravados manejaram Conflito de Competência no 171.249/GO, perante o Superior Tribunal de Justiça, suscitando a incompetência da justiça do Distrito Federal para processar e julgar a execução aviada pelo agravante em seu desfavor, postulando, em sede de tutela provisória, que fosse determinada a suspensão da execução. Admitindo o incidente, no dia 12.03.2020, a Corte Superior de Justiça proferira decisão determinando a suspensão da prática de atos constritivos nos autos da execução exclusivamente em relação à primeira agravada, recuperanda[6]. Assim, em 08.10.2020, a Corte Superior de Justiça encaminhara ofício[7] ao juízo da execução, dando ciência da decisão definitiva proferida no Conflito de Competência individualizado. Com efeito, em consonância com o decidido[8] fora assentada a competência do Juízo em que se processa o plano recuperacional para decidir sobre os atos de disposição de ativos da recuperanda para o pagamento dos seus credores, ou seja, para decidir acerca da execução dos créditos contra a recuperanda. É o que se infere da decisão que ora se reproduz, in verbis: “(...) Decido. Com fundamento na orientação contida na Súmula 568/STJ, estou em proceder ao julgamento monocrático do conflito, tendo em vista a existência de precedentes acerca da questão ora discutida e a necessidade de desbastarem-se as pautas já bastante numerosas da Colenda 2a Seção. Inicialmente, entendo que relativamente ao Sr. EUGENIO CESAR ALVES LACERDA não resta configurado o conflito, haja vista a ausência de comprovação nos autos de que o executado, ora suscitante, se enquadra na condição de coobrigado e de que a Assembleia Geral de Credores tenha aprovado a supressão das garantias em relação aos coobrigados, circunstância que, em princípio, o protegeria de atos executórios, nos moldes do que decido nos REsp's 1.532.943/MT e 1.700.487/MT. Ressalte-se, ainda, conforme se extrai da exordial deste incidente (e-STJ, fls. 3/43), bem assim da petição de embargos à execução (e-STJ, fls. 398/454), que os suscitantes alegam que o Sr. Eugenio ‘não realizou anuência quanto à condição de avalista’ (e-STJ, fl. 418), cujo argumento traduz nítida contrariedade com a alegação de que o coobrigado estaria abarcado pela supressão das garantias prevista no plano de recuperação judicial. Desse modo, incide, nesse ponto, o entendimento esposado no enunciado sumular no 581/STJ, que dispõe: ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’. Por outro lado, em relação à recuperanda Construtora Artec S/A resta configurada a existência de conflito de competência entre os juízos suscitados. Apreciando caso análogo (CC 123.197/SP, Dje de 01/08/2012) ao dos autos, cujos fundamentos são plenamente aplicáveis à hipótese, manifestei-me, com base em precedentes da Segunda Seção, nos termos da seguinte ementa: ... Ante o exposto, não conheço do conflito em relação ao Sr. EUGENIO CESAR ALVES LACERDA e declaro, relativamente à CONSTRUTORA ARTEC S/A, a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE GOIÂNIA - GO para quaisquer exames referentes a pagamento de débitos e constrição do seu patrimônio. Os valores eventualmente constritos pelo juízo da execução relativos ao patrimônio da sociedade em recuperação deverão ser colocados à disposição do juízo universal, a quem competirá analisar eventual pedido de levantamento. Comuniquem-se as autoridades judiciárias em conflito. Intimem-se. Brasília, 07 de outubro de 2020. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator” (destaquei) Diante do decidido pela Corte Superior de Justiça, o juízo da execução proferira o provimento arrostado, determinando que fosse realizada a baixa do processo, em relação à primeira agravada, como se infere do decisório[9] abaixo reproduzido: “(...) 2. Em relação à ré Construtora Artec, chamo o feito à ordem, pois verifico que, no ofício de ID 80240920, proferido no Conflito de Competência de n. 171249-GO do e. Superior Tribunal de Justiça, houve a fixação da competência do Juízo da 1a Vara Cível de Goiânia – GO, para quaisquer exames referentes a pagamento de débitos e constrição de seu patrimônio. Na decisão de ID 80336687, foi determinada a comunicação do quanto constante no ofício de ID 80240920, ao Juízo da 1a Vara Cível de Goiânia – GO, o que foi cumprido (ID 81582653). No entanto, em razão da fixação da competência aludida, encaminhe-se cópia do presente processo ao Juízo da 1a Vara Cível de Goiânia – GO. Após, dê-se baixa neste feito, em relação à executada Construtora Artec, com as cautelas de praxe.” Consoante o decidido pela Corte Superior, sobeja inexorável que a decisão arrostada, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se escorreita, não merecendo reparos. A controvérsia instaurada, no âmbito da Corte Superior de Justiça, pautada pelo instrumento manejado pelos agravados, por seu objeto e alcance, dispõe exclusivamente sobre competência para processar e julgar a execução aviada pelo agravante em desfavor dos agravados. Conforme patenteado, resolvera o Superior Tribunal de Justiça que, diante do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial formulado pela primeira agravada, a execução que lhe é endereçada deve ser resolvida perante o juízo universal da recuperação, de forma que todos os atos executórios que alcançaram ou que destinem-se a alcançar seu patrimônio devem ser decididos pelo juízo da recuperação – 1a Vara Cível de Goiânia/GO. O agravante tem razão na parte em que sustenta que a Corte Superior não determinara nem extinguira a execução em face da agravada, até porque não poderia alinhar essa solução, pois resolvia somente conflito de competência. Contudo, segundo a literalidade da decisão originária do Superior Tribunal de Justiça, acima transcrita, não sobeja possível a ilação de que fora determinada apenas que eventuais atos de constrição do patrimônio da primeira agravada é que devem ser resolvidos pelo juízo goiano. Como cediço, o processo executivo se desenvolve mediante a realização de atos de disposição patrimonial com a finalidade de satisfazer o crédito executado. Destarte, afirmada a competência do Juízo em que se processa o plano recuperacional para decidir sobre os atos de disposição dos ativos da recuperanda para o pagamento dos seus credores, sobeja inexorável que fora assentada a competência do juízo recuperacional para decidir acerca da execução aviada pelo agravante em desfavor da primeira agravada. Essa a única apreensão passível de ser extraída do decidido, pois a perduração da execução em face da executada, quando o juiz não dispõe de jurisdição para determinar a expropriação de seu patrimônio, encerraria a perduração de ação sem objeto, o que não se afina com o sistema e com o objetivo do processo executivo, em verdade, de qualquer processo. Destarte, não podendo o juiz da execução decidir e determinar quaisquer atos de expropriação afetando a empresa, pois reservada a jurisdição ao juízo da recuperação, ressoa impassível que deve ser promovida a exclusão da primeira agravada da angularidade passiva do executivo, sobejando inviável o prosseguimento da execução em seu desfavor, sob pena de se admitir a perduração de processo sem objeto e finalidade, diante do decidido pela Corte Superior de Justiça. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança e sustentação material, não sendo apto a abalar o alinhado na decisão sob reexame. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. A antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser concedida. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 99571661 - Pág. 1 (fl. 603) – ação principal. [2] - ID Num. 28992938 - Pág. 5 (fl. 07). [3] - ID Num. 99571661 - Pág. 1 (fl. 603) – ação principal. [4] - ID Num. 52685799 - Pág. 1 (fl. 57) – execução no 0737294-12. [5] - ID Num. 52685799 - Pág. 36/44 (fls. 92/100) – execução no 0737294-12. [6] - ID Num. 59436129 - Pág. 1/4 (fls. 376/379) – ação de execução. [7] - ID Num. 75218398 - Pág. 3 (fl. 476) – ação de execução. [8] - ID Num. 75218398 - Pág. 8/13 (fls. 481/486) – ação de execução. [9] - ID Num. 99571661 - Pág. 1 (fl. 603) – ação principal.